Tribunal: TJBA
Processo: 0572745-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572745-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
SENTENÇA PROFERIDA EM DUPLICIDADE. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA.

Prolatada duas sentenças no mesmo processo, em violação às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, de rigor a cassação da sentença, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, por
erro in procedendo
do magistrado.
Recurso provido para declarar nula a segunda sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0572745-73.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
TEREZINHA SANTOS SILVA
e apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria